Tribunal: TJSP
Processo: 2088505-98.2021.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Suspensão de exigibilidade de multa contratual, aplicada pela PRODESP.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. Para configuração do conflito de competência, à luz da norma contida no art. 66 do CPC, indispensável que dois ou mais juízes reputem-se competentes para conhecimento de uma causa, ou dois ou mais juízes declarem-se

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Suspensão de exigibilidade de multa contratual, aplicada pela PRODESP.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. Para configuração do conflito de competência, à luz da norma contida no art. 66 do CPC, indispensável que dois ou mais juízes reputem-se competentes para conhecimento de uma causa, ou dois ou mais juízes declarem-se incompetentes, atribuindo uns aos outros a competência para o julgamento. Situação não verificada no caso. Por ato de um de seus integrantes, a Egrégia Câmara para a qual remetido o recurso, após declinação de competência daquela para a qual ele fora inicialmente distribuído, reconheceu a prevenção. Não há conflito.

CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CONHECIDO.